Tribunal: STF
Processo: ARE 1290646
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual).



    3. Tal como consta no parecer ministerial, “o pleito relativo à concessão de habeas corpus de ofício afigura-se totalmente inviável uma vez que o caso não revela qualquer vício ou ilegalidade flagrante a sanar”. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.